Tribunal: TJSP
Processo: 2200316-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reparação de danos materiais e morais, decorrentes de acidente de trânsito. Insurgência contra decisão que determinou a realização de perícia técnica indireta, a fim de apurar o efetivo valor de danos materiais. Recurso incabível. Decisão agravada que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Precedentes deste E.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reparação de danos materiais e morais, decorrentes de acidente de trânsito. Insurgência contra decisão que determinou a realização de perícia técnica indireta, a fim de apurar o efetivo valor de danos materiais. Recurso incabível. Decisão agravada que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Precedentes deste E. Tribunal. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200316-97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DAVID
ANDERSON DA SIVLA, são agravados GABRIEL MOREIRA, PEDRO
MARTINEL MARQUES, REPRESENTADO POR SUA MÃE KATIA DI PAULA
MARTINELI e ISABELLA MARTINELI MARQUES, REPRESENTADA POR
SUA MÃE KATIA DE PAULA MARTINELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200316-97.2020.8.26.0000 -Voto no 11.760
2
VOTO No 11.760
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reparação de
danos materiais e morais, decorrentes de acidente de
trânsito. Insurgência contra decisão que determinou a
realização de perícia técnica indireta, a fim de apurar o
efetivo valor de danos materiais. Recurso incabível. Decisão
agravada que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo
do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Precedentes
deste E. Tribunal. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão saneadora copiada a fls. 151/152 que, nos autos da ação de
reparação de danos materiais e morais, decorrentes de acidente de
trânsito, determinou a realização de perícia técnica indireta, a fim de
apurar o efetivo valor de danos materiais.
Eis o teor da decisão recorrida:
“1. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, a qual
descreve de forma clara e suficiente os fatos e os
fundamentos jurídicos do pedido e veio instruída com todos
os documentos indispensáveis para a propositura da
demanda. 2. Como a parte requerida negou sua culpa no
acidente, para a comprovação da dinâmica do ocorrido
defiro a produção de prova oral em audiência. Apresentem
as partes, em quinze dias, o rol de testemunhas que pretende
ouvir. 3. Como o requerido impugnou os orçamentos
apresentados pelo autor, determino a realização de prova
pericial indireta para apurar, a partir das fotos e dos
orçamentos apresentados, o efetivo valor dos danos
materiais causados. Nomeio perito o Dr. Ademar Arakaki.
Apresentem as partes, em quinze dias, quesitos e assistentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200316-97.2020.8.26.0000 -Voto no 11.760
3
técnicos. 4. Oficie-se com urgência na forma solicitada a
fls.113, requisitando imagens do dia e horário do acidente. 5.
Rejeito a impugnação aos documentos apresentados, a qual
se fez necessária para se contrapor aos argumentos da
contestação, não decorrendo deste fato qualquer prejuízo
para o contraditório ou o para o esclarecimento dos fatos. 6.
Dê-se ciência ao MP, ficando in: "1. Rejeito a preliminar de
inépcia da inicial, a qual descreve de forma clara e suficiente
os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido e veio instruída
com todos os documentos indispensáveis para a propositura
da demanda. 2. Como a parte requerida negou sua culpa no
acidente, para a comprovação da dinâmica do ocorrido
defiro a produção de prova oral em audiência. Apresentem
as partes, em quinze dias, o rol de testemunhas que pretende
ouvir. 3. Como o requerido impugnou os orçamentos
apresentados pelo autor, determino a realização de prova
pericial indireta para apurar, a partir das fotos e dos
orçamentos apresentados, o efetivo valor dos danos
materiais causados. Nomeio perito o Dr. Ademar Arakaki.
Apresentem as partes, em quinze dias, quesitos e assistentes
técnicos. 4. Oficie-se com urgência na forma solicitada a
fls.113, requisitando imagens do dia e horário do acidente. 5.
Rejeito a impugnação aos documentos apresentados, a qual
se fez necessária para se contrapor aos argumentos da
contestação, não decorrendo deste fato qualquer prejuízo
para o contraditório ou o para o esclarecimento dos fatos. 6.
Dê-se ciência ao MP, ficando indeferida a perícia requerida
em
sua
manifestação
porque
desnecessária
ao
esclarecimento dos fatos. Int.”.
Sustenta o recorrente, em linhas gerais, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200316-97.2020.8.26.0000 -Voto no 11.760
4
realização de perícia indireta no veículo em questão para apuração de
dano material, não se revela essencial, pois suficiente a prova
documental (orçamentos) constante dos autos. Acrescenta que tal prova
implicará em excessivos gastos com o perito nomeado e assistente
técnico.
O recurso foi recebido com efeito suspensivo e
regularmente processado, registrando-se a ausência de resposta da parte
agravada (fls. 162 certidão).
É o relatório.
O recurso não pode sequer ser conhecido, porque
não consta do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.
Conforme ensina Fredie Didier Jr.:
“O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo. As decisões
interlocutórias agraváveis, na fase de conhecimento sujeitam-
se a uma taxatividade legal. Somente são impugnadas por
agravo
de
instrumento
as
decisões
interlocutórias
relacionadas no referido. dispositivo. Para que determinada
decisão seja enquadrada como agradável, é preciso que
integre o catálogo de decisões passíveis de agravo de
instrumento. Somente a lei pode criar hipóteses de decisões
agraváveis na fase de conhecimento não cabe, por exemplo,
convenção processual, lastreada no art. 190 do CPC, que
crie modalidade de decisão interlocutória agravável” (Didier
Jr, Fredie, Leonardo Carneiro da Cunha, Curso de direito
processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos,
ações de competência originária de tribunal e querela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200316-97.2020.8.26.0000 -Voto no 11.760
5
nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal,
14 ed. Reform., Salvador, Ed JusPodvm, 2017, pp. 241-242).
Sobre tal matéria, ensinam Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria de Andrade Nery:
“O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os
casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada
pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias
que não se encontram no rol do CPC 2015 não são
recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões
ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §1o). Pode-se dizer
que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em
separado das interlocutórias em separado das interlocutórias
como regra. Não se trata de irrecorribilidade da
interlocutória que não se encontra no rol do CPC 2015, mas
de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual
apelação (razões ou contrarrazões).” (Comentários ao
Código de Processo Civil, 2a Tiragem, São Paulo: Revista
dos Tribunais, p. 2.078).
Ao contrário do Código de Processo Civil de 1973,
que admitia recurso de agravo de instrumento contra qualquer decisão
interlocutória, no diploma vigente não existe tal amplitude.
Tampouco seria o caso de se mitigar a taxatividade
do mencionado rol, conforme recente entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988 dos recursos repetitivos
(REsp no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), porquanto somente seria
aplicável se demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200316-97.2020.8.26.0000 -Voto no 11.760
6
No mesmo sentido os julgados deste E. TJSP:
“AGRAVO INTERNO DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO
CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO
NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ARTIGO 1.015, DO
CPC REJEIÇÃO A decisão que determina a realização da
prova pericial e impõe à parte o pagamento das despesas
não se refere à distribuição do ônus da prova, não sendo
abrangida pelo inciso XI do art. 1.015 - Tese da taxatividade
mitigada
Recurso
repetitivo
do
STJ
Tema
988
Inaplicabilidade Preservação da utilidade da questão em
eventual
apelação
Decisão
mantida
-
NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO.” (Agravo Interno Cível no
2288657-36.2019.8.26.0000/50000, de 27 de março de 2020,
Rel. Des. Alexandre Coelho).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão que, em ação
declaratória de nulidade de escritura pública, determinou a
realização
de perícia
indireta
para
verificação
de
capacidade da ré, ora já falecida, quando da celebração do
negócio - Insurgência dos agravantes
Questão que não
pode ser conhecida, por não estar incluída no rol do art.
1.015 do CPC Hipótese em que não cabe a aplicação da
taxatividade mitigada, devendo ser apresentada, se caso,
como preliminar de apelação ou nas contrarrazões

Recurso não conhecido”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2057927-89.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcus Vinicius
Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ourinhos - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/04/2020; Data de Registro: 16/04/2020).
Registre-se que o recorrente poderá valer-se, na ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200316-97.2020.8.26.0000 -Voto no 11.760
7
de conhecimento, se for o caso, da faculdade do artigo 1009, § 1o, do
Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
“As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC
1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como
preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC
1009 § 1o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio
da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como
regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que
não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade
diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões
ou contrarrazões)”. (Comentários ao Código de Processo
Civil, Nelson Nery Junior e Maria de Andrade Nery, Novo
CPC Lei 13.105/2015 2a Tiragem, p. 2078).
Diante
do
exposto,
NÃO
CONHEÇO
O
RECURSO.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora